Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714577-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0040627-23.2013.8.07.0001, movida em desfavor da EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA, deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das agravantes (ID 120181944). Nas razões (ID 35119540), narram tratar-se na origem de cumprimento de sentença proposto pelo agravado em face da OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Alegam não haver indício ou prova da ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da desconsideração, porquanto não caracterizada confusão patrimonial ou desvio de finalidade praticado pelos agravantes, conforme os critérios previstos no artigo 50 do Código Civil. Sustentam que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos legais não autoriza a utilização do incidente processual. Apontam que a adoção da teoria menor – ao permitir a utilização do instituto apenas pela falta de capacidade de pagamento pela devedora – acaba por aniquilar o exercício da atividade empresarial. Enfatiza, ademais, já ter o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a simples inexistência de bens da empresa não é um autorizativo à desconsideração da personalidade jurídica, estando a decisão agravada, que se lastreia unicamente no argumento de que a exequente não obteve êxito total nas ordens de bloqueio praticadas nas contas da executada, em confronto com o entendimento mencionado. Reputam indisponíveis os bens das empresas agravantes, pois submetidos ao regime de afetação da Lei 4.591/64, atraindo a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso XII, do Código de Processo Civil. Destacam estar demonstrada a probabilidade do direito, por não restarem preenchidos os pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, e o perigo de dano, pois os agravantes poderão ter seus patrimônios atingidos. Com tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma do decisum, dando-se a rejeição do pedido de desconsideração formulado pelo agravado. Subsidiariamente, pugnam pela declaração da impenhorabilidade do patrimônio das agravadas em razão do regime de patrimônio de afetação. Preparo efetuado (ID 35119549).. É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das agravantes. Em análise perfunctória da questão não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se a realização de diversas tentativas infrutíferas de constrição de bens em nome das devedoras, conforme consta na decisão ao ID 108423275. É incontroversa, outrossim, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, considerando o insucesso das diligências visando à satisfação do crédito perseguido e a incidência da teoria menor – prevista no art. 28, §5o, do CDC –, afigura-se pertinente, ao menos em uma análise preliminar, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto à questão, assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa, contudo, infrutíferas. 1.2. No caso dos autos, a recusa da executada em saldar a dívida exequenda, assim como as diversas buscas infrutíferas por bens penhoráveis são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268477, 07126697720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, tampouco se observa o perigo na demora, pois, não há, até o presente momento, medidas expropriatórias ao patrimônio das agravantes. Sob esse prisma, deixo de vislumbrar motivação capaz de ilidir a decisão objurgada, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do exame do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator